Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIABETES MELITUS TIPO 1. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO. OMISSÃO ESTATAL GRAVE E INACEITÁVEL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inovação da causa de pedir da demanda por ocasião do recurso de apelação enseja o não conhecimento desse capítulo do recurso, em virtude da violação do princípio da estabilização da demanda e da congruência.
2. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar o direito fundamental à saúde a todos aqueles que estiverem em território nacional, por meio de políticas públicas (artigo 196). Um dos feixes desse essencial direito fundamental é a assistência farmacêutica àqueles que não podem arcar com o custo dos medicamentos, em concretização de sua dimensão prestacional.
3. A autora tem diabetes melitus tipo 1 e necessita, dentre outros medicamentos, de insulina ultrarrápida, a qual é padronizada e integra as políticas públicas de saúde. Contudo, em virtude da falta de planejamento e de compromisso com a concretização dos direitos fundamentais, houve desabastecimento e descontinuidade no fornecimento de tal medicamento indispensável ao controle da diabetes, o qual já tardava cerca de 12 meses. 3.1. A omissão estatal se mostra ilícita, o que enseja a reparação por danos materiais quanto ao prejuízo suportado e comprovado com a compra de tal medicamento, assim como danos extrapatrimoniais, porquanto tem-se por violada a integridade psicofísica da autora que teve descontinuado o tratamento para doença crônica e grave em razão da omissão estatal específica.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.